Tribunal: TJDFT
Processo: 0715013-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. LUCROS CESSANTES E MULTA. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE QUADRO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que entendeu ser desnecessária a realização de liquidação da sentença e considerou preclusa a oportunidade de o executado apresentar a impugnação, considerando que apesar de devidamente intimado, quedou-se inerte. 1.1. O recorrente pede a cassação da decisão agravada, para que seja determinada a liquidação do julgado, com a consequente liberação do bem constrito.
2. Segundo o artigo 509, §2, do CPC, não há necessidade de liquidação do julgado quando o valor devido pode ser obtido mediante simples cálculos aritméticos. 2.1. Os lucros cessantes podem ser facilmente alcançados pois compreendem o valor de R$ 20,00 (vinte reais) por mês desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue até a efetiva entrega (de 28/12/2009 a 16/4/2013). 2.2. Também o valor da multa prevista no art. 35, § 5o, da Lei n. 4.591/1964 independe de liquidação do julgado. Porquanto. Corresponde a 50% do valor que o incorporador recebeu.
3. Jurisprudência: :”É desnecessária a prévia liquidação do mandamento judicial, porquanto a apuração do quantum devido depende de simples cálculos aritméticos. No caso, não é ilíquida a decisão que estipula multa diária por descumprimento da obrigação, se o valor da multa consta da própria decisão. Impugnação rejeitada”. (20110020006170MSG, Relator: Mario Machado, Conselho Especial, DJE: 7/2/2019).
4. Nos termos do §5 do artigo 525 do Código de Processo Civil, para que seja acolhida a alegação de excesso de execução, o devedor deve apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de indeferimento liminar da impugnação. 4.1.Precluso o prazo para a impugnação e apresentada a manifestação desacompanhada da planilha de cálculo atualizada do valor devido, resta inviabilizado o reconhecimento da alegação de excesso. 4.2. Jurisprudência: “Estando os cálculos, elaborados por órgão auxiliar técnico do Juízo, em consonância com os parâmetros fixados no título exequendo, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que fez prevalecer os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em detrimento dos valores apresentados pelas partes. 2. Agravo Regimental conhecido e desprovido.” (20150020288048AGI, Relator: Mario-Zam Belmiro 2a Turma Cível, DJE: 01/03/2016).
5. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.